Tribunal: TJMMG
Processo: 2000180-87.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000180-87.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000023-22.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS EM AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR TORTURA. SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL. FATO ISOLADO NA VIDA FUNCIONAL. EXCELENTE FICHA PROFISSIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos opostos em ação originária de representação para a perda de graduação de policial militar fundada em condenação criminal por crime de tortura. O Ministério Público, embargante, busca reverter a decisão que manteve o embargado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, alegando incompatibilidade da conduta com a farda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da condenação criminal por tortura, estão presentes fundamentos suficientes para decretar a perda da graduação do policial militar, ou se a reprimenda penal aplicada, somada à sua trajetória funcional e social, é suficiente para manter sua permanência na corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que o julgador explicite a adoção dos fundamentos da decisão anterior, conforme decidido no REsp n. 2.148.059 (Tema 1.306). 4. A análise da gravidade abstrata do delito não pode ser o único parâmetro para decretar a perda da graduação, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto, a participação efetiva do militar e seu histórico funcional. 5. As provas demonstram que o embargado, embora condenado, atuou de modo menos reprovável que o corréu, sendo inclusive apontado pela vítima como responsável por fazer cessarem agressões e evitar males maiores. 6. O histórico funcional do embargado revela conduta profissional exemplar ao longo de mais de 16 anos de serviço, com 55 notas meritórias, 11 menções elogiosas e ausência de punições disciplinares, consolidando sua imagem de bom militar. 7. A reprimenda penal já cumprida constitui medida sancionatória suficiente e proporcional, não se justificando a exclusão do embargado da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 corporação, em observância ao princípio da proporcionalidade e à política criminal de valorização do realinhamento de conduta. 8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais tem reiteradamente reconhecido a suficiência da condenação penal em casos análogos, julgando improcedentes representações para perda de graduação quando evidenciada a excepcionalidade do fato e a excelência da ficha funcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos desprovidos. Teses de julgamento: 1. A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a perda da graduação militar, impondo-se a análise das circunstâncias do caso concreto. 2. A reprimenda penal pode ser considerada suficiente para fins de política criminal, quando demonstrado tratar-se de fato isolado e excepcional na vida do militar. 3. O histórico funcional positivo, aliado ao realinhamento de conduta, afasta a incompatibilidade da permanência do militar na corporação. ___________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 125, § 4º; Lei n. 9.455/1997; Código de Processo Civil, art. 489, §1º; REsp 2.148.059/STJ (Tema 1.306). Jurisprudência relevante citada: • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000, Rel. Des. Jadir Silva, j. 04.11.2020. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, j. 06.05.2020. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000, Rel. Juiz James Ferreira Santos, j. 14.03.2018. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 07.07.2021. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000, Rel. Juiz Osmar Duarte Marcelino, j. 07.02.2018. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc n. 2000006-83.2022.9.13.0000, Rel. Des. Osmar Duarte Marcelino, j. 06.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos em ação penal, mantendo intocado o acórdão embargado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. Fez sustentação oral o advogado Alexandre Marques de Miranda. RELATÓRIO Cuida-se de embargos opostos contra o acórdão em representação para a perda da graduação que, por maioria, julgou improcedente a ação penal de competência originária, para manter o representado Alex Henrique Resende nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). No julgamento da representação para a perda da graduação de origem, ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que julgaram procedente a ação para excluir o militar dos quadros da sua corporação. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos, revisor na ação de origem. Agora, em embargos à ação penal militar, o eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal assevera que: [...] Conforme consta dos referidos autos, o Cb. PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO e o Cb. PM ALEX HENRIQUE RESENDE sofreram representação, perante esse Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, visando à perda de suas graduações, por terem sido condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o primeiro à pena total de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e o segundo à pena de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (evento 1 - OUT4 dos autos n. 2000023- 22.2022.9.13.0000), bem como em razão de, no caso concreto, a gravidade, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local tornarem inapropriado as suas permanências nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (evento 1 - INIC1 dos autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Procedidas às citações pessoais dos representados (evento 9 - MAND1 e evento 10 - MANDCITACAO1 dos autos n. 2000023-22.2022.9. 13.0000) e apresentadas as defesas escritas, nos termos do artigo 204, § 2º, do RITJMMG, pelos representados Clayton e Alex, a última acompanhada de declarações abonadoras (evento 15 e 25 dos autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000), foram juntados aos autos os respectivos Extratos de Registros Funcionais (eventos 31, 32 e 33 dos autos n. 2000023-22. 2022.9.13.0000), seguidos da realização da audiência de oitivas de testemunhas (evento 65 dos autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Na sessão ordinária do Pleno do TJMMG, realizada em 05/10/2022 (evento 97), veio, por maioria dos votos, a ser acolhida a preliminar de coisa julgada, arguida pelo Cb. PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO, para extinguir a representação em relação a si, uma vez que ele já havia sido excluído das fileiras da PMMG por decisão judicial expressa exarada nos autos n. 0479.11.015487-5. Porém, no que tange ao Cb. PM ALEX HENRIQUE RESENDE, foi julgada procedente a representação, por unanimidade, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decretar a perda de sua graduação e excluí-lo das fileiras da Polícia Militar, tudo conforme o v. acórdão constante do evento 99 (autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Intimado da aludida decisão em 27/10/ 2022 (evento 105 dos autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000) e vislumbrando a existência de omissão e contradição em seu conteúdo, o representado Alex opôs embargos de declaração em 04/11/2022 (evento 106 dos autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000), os quais, em sessão iniciada no dia 15/02/2023 e finalizada em 15/03/2023 (eventos 119, 127 e 133 dos autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000), apesar de intempestivos, foram conhecidos, à unanimidade, e providos, por maioria, para se declarar a coisa julgada também em relação ao Cb. PM ALEX HENRIQUE RESENDE e, consequentemente, mantê-lo nas fileiras da PMMG, nos termos do v. acórdão constante do evento 135 (autos n. 2000023-22.2022.9. 13.0000). No que diz respeito ao mérito, ficaram vencidos, na ocasião, os Desembargadores Relator James Ferreira Santos, Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgar dos Anjos, os quais rejeitaram os embargos de declaração, mantendo intacto o acórdão, que admitiu a incidência da coisa julgada, somente, para o representado Clayton e decretou a perda da graduação do representado Alex. Inconformada com a aludida decisão, a Procuradoria de Justiça opôs embargos em ação penal militar, com fundamento no artigo 207 do RITJMMG, visando ser a matéria reanalisada (evento 139). Na sequência, foi juntada decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.525.481/MG, interposto pelo Ministério Público, no qual restou afastada a tese de coisa julgada anteriormente reconhecida, determinando a nova análise da representação Ministerial pelo Tribunal Militar, com observância do entendimento fixado no Tema 1.200 da Repercussão Geral (Evento 148, DECSTJSTF8). Em face da referida decisão, os autos retornaram para o novo julgamento da representação, exclusivamente, em relação ao representado Alex Henrique Resende, sendo ouvida uma testemunha arrolada pela defesa (evento 190), juntados o Extrato de Registros Funcionais atualizado do representado (Evento 206) e as Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade (Evento 207, ANEXO2 a ANEXO16), além de prestadas informações pelo Comando de Policiamento Especializado acerca das recompensas recebidas, pelo representado, nos últimos cinco anos (Evento 207, INF1 e ANEXO17 a ANEXO21). Em nova sessão ordinária do Pleno do TJMMG, realizada no dia 16/07/2025 (evento 234), veio a representação a ser julgada improcedente, por maioria de 5 votos a 2, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar, ficando vencidos os Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, conforme o v. acórdão constante do evento 243. Conforme se extrai dos presentes autos, os Cb. PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO e Sd. PM ALEX HENRIQUE RESENDE foram condenados, perante o TJMG, ambos pela prática do crime de tortura, com causa de aumento de pena, e o primeiro, ainda, por disparo de arma de fogo, vindo a 2ª Câmara Criminal do referido Tribunal a decretar a perda da função de policial militar, somente, do acusado Clayton, nada se manifestando a respeito do tema em relação ao então réu Alex (evento 1 - OUT4 - fls. 18 dos autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Apesar disso, no momento em que tomou conhecimento das referidas condenações, provenientes da Justiça Comum, a Procuradoria de Justiça ofereceu representação contra ambos os militares, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, justamente por levar em consideração o entendimento firmado por esse eg. TJMMG, no sentido de que a perda da graduação e do posto, somente, pode ocorrer mediante submissão do policial militar a processo específico para tal finalidade (processo n. 2000147-39.2021.9.13.0000). Ao julgar a representação, bastou à defesa do representado Clayton aventar a tese de coisa julgada, para que esse Tribunal, caminhando na contramão de seu próprio entendimento, lançasse por terra a aparente competência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação, considerando que, de imediato, extinguiu a representação oferecida contra o aludido representado, o que, contudo, num primeiro momento não impediu a análise do mérito em relação ao representado Alex, sobre o qual não havia decretação da perda da função de policial militar pela Justiça Comum e cuja representação foi, então, julgada procedente. No novo julgamento, contudo, a maioria do Pleno do TJMMG julgou improcedente a representação, mantendo o Cb. PM Alex Henrique Resende nas fileiras da PMMG, tomando por base, para tanto, o entendimento esboçado pelo Desembargador James Ferreira Santos, e. Relator para o acórdão e prolator do voto vencedor, que julgou necessário rever o posicionamento anterior e “observar as razões do voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino” (evento 243). No voto vencedor, foi observado que os fatos ocorreram em 2011, quando o representado ainda era soldado e possuía apenas 2 (dois) anos de Corporação e, passados 14 anos de bons serviços prestados à PMMG, não teria sido praticado qualquer ato desabonador pelo representado, de forma que a reprimenda já imposta seria suficiente e proporcional para a reprovação de suas condutas e a prevenção da prática de novas transgressões. Conforme consta da representação, redigida com base nos fatos que deram alicerce à condenação, em 16/10/2011, estando os representados em serviço, no turno das 06 às 18 horas, procederam à lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) n. 38425/11, visando ao registro do furto de uma bicicleta, ocorrido na Padaria Pão de Ouro, situada em Passos, oportunidade em que foram informados de que Fábio Júnior Leme poderia ser o responsável pela subtração do referido bem. Munidos de tal informação, no dia seguinte, em 17/10/2011, por volta das 22 horas, os representados lograram êxito em localizar o suposto autor do furto em um cruzamento da cidade de Passos, quando, então, questionaram-no acerca do paradeiro da bicicleta e, ato contínuo, algemaram-no e colocando-o no banco de trás da viatura policial, na ocasião conduzida pelo representado Alex, enquanto o representado Clayton, sentado ao lado do abordado, já o agredia com tapas, a fim de que ele declarasse a destinação do bem furtado. Encaminhado a uma estrada vicinal da região, Fábio passou, assim, a ser submetido a uma série de sofrimentos físicos e mentais, tendo-lhe sido desferidos, pelos representados, diversos golpes de bastão tonfa, que o atingiram nas costas, pernas, cabeça e braços, bem como proferidas ameaças de morte, caso não contasse onde se encontrava a bicicleta, o que, por fim, obrigou a vítima a inventar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 falsa versão de que ela estaria em uma residência situada na rua Teófilo Otoni, para onde todos se deslocaram em seguida. Lá chegando e se aproveitando do fato de ter permanecido sozinho na viatura, enquanto os policiais vistoriavam o local informado, o ofendido empreendeu fuga, o que, no entanto, foi percebido pelo representado Clayton, que partiu em perseguição, sacou a pistola calibre 40 e com ela efetuou três disparos em via pública. Apesar de ter se embrenhado em um matagal, a vítima acabou sendo alcançada pelo representado Clayton, ocasião em que, mais uma vez, foi por ele agredida nas cabeça, costas e pernas com golpes de bastão tonfa, até cair ao solo já bastante debilitada, local em que, após lhe serem retiradas as algemas, foi abandonada pelos representados. Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência, dos representados, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Segundo o entendimento esboçado pelo Relator, e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, acompanhado pelo e. Desembargador Fernando Armando Ribeiro: O crime pelo qual o representado foi condenado não é um crime qualquer. A tortura é uma das mais vis e repugnantes violações dos direitos humanos, uma nódoa que a história da civilização se esforça por apagar. Sua prática, por qualquer indivíduo, já é motivo de repulsa. Quando perpetrada por um agente do Estado, um policial militar incumbido por dever constitucional de proteger a vida, a integridade física e a dignidade dos cidadãos, a conduta transcende a esfera da criminalidade comum e atinge a própria legitimidade do Estado. [...] Reconheço o valor de tais provas e não desconsidero o histórico funcional do representado. É possível, e até provável, que, em inúmeras outras ocasiões, o Cb PM Alex Henrique Resende tenha atuado como um bom policial, cumprindo com seus deveres e prestando relevantes serviços à comunidade. Entendo, todavia, que tais circunstâncias não afastam a gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. A permanência de um militar condenado por tortura nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais seria um acinte aos próprios valores fundamentais que a Instituição acolhe e defende. Seria uma mensagem perniciosa para a tropa e para a sociedade, uma sinalização de que tal prática, embora legalmente punível, pode ser tolerada se o autor, em outras ocasiões, tiver se mostrado um profissional competente. Tal relativização é inaceitável. A disciplina e a hierarquia militares, bem como a confiança pública na Corporação, não sobrevivem em um ambiente onde a tortura pode ser, de alguma forma, perdoada ou esquecida. A alegação de que a participação do representado teria sido de menor importância ou que ele teria agido sob a influência de um superior hierárquico não o socorre. A coautoria no crime de tortura foi judicialmente reconhecida e a ordem para praticar um ato manifestamente criminoso, como a tortura, não pode ser cumprida, porquanto ilegal. (sic) Apesar de tal constatação, o Desembargador Revisor, Relator para acórdão, ao prolatar o voto vencedor, preferiu minimizar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 gravidade da tortura praticada de forma brutal contra a vítima para concluir que a reprimenda já imposta pelos crimes praticados seria suficiente e proporcional (evento 243). Não há como se negar que o ora embargado, mesmo sendo ótimo profissional na visão dos Desembargadores que votaram favoravelmente à sua permanência na PMMG, torturou Fábio Júnior Leme, de forma brutal e covarde, com o intuito de obter informações a respeito do furto da bicicleta, não podendo tal situação ser encarada com tamanha simplicidade e indiferença, principalmente quando se tem conhecimento de que ela foi provocada por policiais militares que, em tese, deveriam zelar pelas ordem, disciplina e segurança da sociedade. Ainda que o prolator do voto vencedor e os demais Desembargadores que o acompanharam estejam convictos de que a tragédia em questão não repercutiu negativamente no âmbito da Corporação e na sociedade, é inegável que atos tão violentos como os que se analisou nos autos originários deixam marcas, mesmo que aparentemente invisíveis, refletindo na população a sensação de impunidade e, principalmente, o temor de que, a qualquer momento, o policial militar, a pretexto de atingir o êxito em sua atividade-fim, poderá torturar alguém e, mesmo assim, continuar sendo visto como um “bom profissional”. Cumpre ressaltar, por fim, que, para se manter viva, necessita a Justiça Militar Estadual punir, criminal e administrativamente, os policiais militares que contrariam as regras de conduta com a consequente destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente “punido”, no momento em que ainda tem de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária ao que se espera, principalmente em circunstância tão deprimente como a narrada na representação. A reforma da decisão não unânime, ora embargada, é, pois, de todo necessária, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça REQUER a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada totalmente procedente a representação, nos termos dos votos vencidos, com a decretação da perda da graduação do Cb. PM ALEX HENRIQUE RESENDE. Nestes termos, o embargante requer a reforma da decisão não unânime, a fim de que seja julgada procedente a representação contra o Cb PM ALEX HENRIQUE, para excluí-lo das fileiras da PMMG, nos termos dos votos vencidos proferidos no acórdão constante do evento 243 dos autos de origem. Determinada a intimação do recorrido, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, o embargado apresentou suas contrarrazões, Evento 9 destes autos, refutando as alegações do embargante e pugnando pelo total desprovimento dos embargos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita cautela e profundidade os autos deste recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Feito isso, e por óbvio, procedi a nova análise dos autos da representação para a perda da graduação, ação de origem. Inicialmente, destaco que este recurso é próprio e tempestivo, impondo o seu conhecimento. No entanto, apesar do conhecimento, o provimento é medida que, a meu sentir, não se faz possível no caso em estudo, inobstante o brilhantismo da peça recursal e dos votos vencidos no feito de origem. Destaco, por necessário, que não houve, no julgamento primevo, qualquer minimização dos fatos, e todos deixaram bem claro que os fatos não eram simples, mas que a gravidade não seria parâmetro isolado para se decretar a perda de uma graduação. Nesse sentido, não posso me afastar dos fundamentos e do voto que adotei no julgamento da ação de competência originária, sendo que, havendo hodiernamente permissão para a fundamentação per relationem, segundo decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Julgamento do REsp 2.148.059 e de outros que, afetados como paradigmas, deram origem ao Tema 1.306), trago à baila os fundamentos que novamente adoto. Não questiono, jamais, a reprovabilidade da conduta do embargado, sendo que a autoria e a materialidade delitivas não mais se discutem, nem foram discutidas. O militar embargado errou, mas é preciso um olhar atento para as suas ações no momento dos fatos, pois não se poderia igualar o seu agir com o agir do ex-militar Clayton Donizete Flauzino – também representado nos autos de origem –, que sofreu a reprimenda da perda da graduação. O estudo de todas as circunstâncias, principalmente as inerentes aos fatos, demonstra, para mim, que o embargado não é, definitivamente, um militar bandido, que mereça ser alijado da sua corporação. Reitero a vossas excelências algumas observações que julgo sobremodo importantes para justificar a permanência do embargado Alex Henrique Resende nos quadros da gloriosa PMMG. Na data dos fatos, o embargado Alex Henrique Resende, então soldado e com apenas 2 (dois) anos de corporação, era o motorista da viatura, sob o comando do então Cb PM Clayton Donizete Flauzino, a quem podemos chamar de “praça velha”, pois, na oportunidade, já contava com 17 (dezessete anos) de corporação. Sabemos que o agir em contrário à lei deve ser evitado, mas como poderia um simples soldado PM, com tão pouco tempo de atividade, questionar seu superior e comandante naquele momento, notadamente acerca da condução da vítima e de agressões perpetradas por Clayton no interior da viatura. E como poderia, de igual modo, esse soldado tão novo, motorista da guarnição, sair imediatamente ao encalco da vítima para, supondo qualquer ação de seu comandante, impedir a realização desta, ou seja, agir de forma preventiva. É muito interessante, e salutar, observar que a própria vítima, Fábio Júnior Leme, se referiu ao embargado como aquele que o teria ofendido em bem menor intensidade, e, o principal, a vítima qualifica o embargado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 como aquele que fez cessarem as agressões praticadas pelo ex-militar Clayton, evitando um mal maior. Quando a vítima Fábio Júnior Leme empreendeu fuga, apenas o ex-militar Clayton foi em seu encalço, e, naquele momento, ocorreram as piores agressões, praticadas somente por Clayton. No julgamento do apelo ministerial no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o órgão julgador, conforme acórdão no Evento 1-OUT4, fez questão de consignar, na aplicação da pena ao ora embargado (Cb PM Alex Henrique Resende), que ele foi a pessoa, como já dito, que evitou um mal maior, nos dizeres da própria vítima. Confira-se o trecho específico no evento retrocitado, nas páginas 18 e 19: [...] ALEX HENRIQUE RESENDE Com relação à sua culpabilidade, embora tenha se valido de seu turno de serviço para dedicar-se a torturar um suposto-ladrão de bicicletas, enquanto deveria estar patrulhando as ruas, deve pesar em seu favor o fato de não ter participado da segunda sessão de tortura iniciada após a fuga, sendo apontado pela própria vítima como o indivíduo que evitou um mal maior, convencendo o colega a interromper as sevícias. Possui bons antecedentes criminais (fls. 114, 369, 454). Quanto à personalidade, não há nos autos nenhum dado desabonador. Sobre a conduta social, trata-se de pessoa conhecida como bom policial (fl. 190), apontando como "um bom filho, sempre participante da vida da igreja, bem como também toda sua família [...] sempre se mostrou responsável, maduro, equilibrado em suas atitudes, pautando sua vida por princípio e valores cristãos; de fácil e agradável convivência, na família e também na sociedade"(fl. 190). [...] [...] (Destaque nosso) E não tenho dúvidas de que, quando restou decidida, na justiça comum estadual, a perda do cargo público tão somente para o ex-militar Clayton Donizete, essas observações feitas a respeito do embargado Alex Henrique Resende foram determinantes para que ele não fosse excluído automaticamente em face do disposto na Lei n. 9.455/97. Digo, ainda, que o embargado não efetuou qualquer disparo em direção à vítima, que empreendia fuga, fato também imputado somente ao ex-militar Clayton Donizete. E mais. Vejam que o ora embargado nunca foi punido por qualquer outro delito, nem antes nem depois dos fatos ocorridos em 2011, nem mesmo sofreu qualquer sanção por transgressão. Chamo a atenção, também, para as declarações prestadas por oficiais, seus superiores, nos autos da ação de origem, que revelam sua conduta profissional, sempre operosa, digna, incansável em todas as tarefas a ele atribuídas, notadamente no combate à criminalidade. Outro ponto que julguei, e julgo muito importante, é que o embargado, em mais de 16 (dezesseis) anos integrando a gloriosa PMMG, mantém uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 conduta exemplar na sua vida profissional. Nesse lapso de tempo, conforme extrato de registros funcionais atualizado (Evento 206 da ação de origem), o Cb PM Alex Henrique Resende acumula 55 notas meritórias, 11 menções elogiosas, não recebeu qualquer punição, e se encontra no conceito A+50. Então, para mim, a reprimenda severa – bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão que sofreu pela prática do ato que deu origem à presente ação penal, e que deu origem à ação de competência originária – é mais que suficiente. Tudo isso é capaz de fazer com que o militar Alex Henrique Resende, que não é bandido, e que até agora se revelou um ótimo militar, pense sempre nas consequências advindas da prática de um delito, como lição preciosa para a sua vida pessoal e profissional. Por isso, a submissão do militar Alex Henrique Resende a uma ação de tal natureza, nos termos da Constituição Federal, nos permite examinar o criminoso, e não apenas o crime, bem como seu passado e seu presente funcional e social, além dos fatos, das circunstâncias relacionadas a estes, dos efeitos da condenação criminal de origem, bem como da capacidade do militar para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence. Para mim, não há outros fatos que, somados à condenação que deu origem à representação para a perda da graduação, torne o ora embargado incompatível com a farda, repetindo que, na esfera penal, o fato é realmente isolado na sua vida pregressa, sem repetições delitivas, com notável e primoroso realinhamento da conduta. Com tudo isso, a conclusão a que chego é a mesma, de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na corporação. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já manteve na corporação militar que praticou crimes gravosos, decidindo com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Trago, ultimando este voto, jurisprudência deste egrégio Tribunal em caso semelhante: Representação p/ Perda da Graduação (Pleno) N. 2000006-83.2022.9.13.0000/MG RELATOR: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REPRESENTADO: LEANDRO MENDES BORGES REPRESENTADO: PAIBIO JUNIOR ESTEVAM REPRESENTADO: EDERSON LEMOS EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paibio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de 4 votos a 2, em julgar improcedente a representação, para manter os representados na Corporação. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha que julgaram procedente a representação para decretar a perda da graduação dos representados. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos à ação penal, mantendo intocado o acórdão ora embargado, na esteira do voto condutor do eminente desembargador James Ferreira Santos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que deve ser dado provimento ao presente recurso de embargos em ação penal militar. Da análise dos autos, verifica-se que o embargado Alex Henrique Resende foi condenado pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Evento 1 – OUT4 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Consta que, em 16/10/2011, Clayton Donizeti Flauzino e Alex Henrique Resende, ambos de serviço no turno das 6h às 18h, lavraram o Boletim de Ocorrência n. 38425/11, registrando furto de uma bicicleta ocorrido na Padaria Pão de Ouro, em Passos/MG. Nessa ocasião, receberam a informação de que Fábio Júnior Leme poderia ser o autor da subtração. No dia seguinte, 17/10/2011, por volta das 22h, os militares localizaram o suspeito em um cruzamento da cidade. Após indagarem-no acerca do paradeiro do bem furtado, algemaram-no e o colocaram no banco traseiro da viatura, conduzida por Alex, ocasião em que Clayton, sentado ao lado do abordado, passou a agredi-lo com tapas, para que revelasse a destinação da bicicleta. Na sequência, conduziram-no até uma estrada vicinal, onde foi submetido a intenso sofrimento físico e psíquico, recebendo diversos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 golpes de bastão tonfa nas costas, pernas, cabeça e braços, além de ameaças de morte, caso não indicasse o paradeiro do objeto subtraído. Diante da violência sofrida, a vítima acabou inventando que a bicicleta estaria em uma residência na Rua Teófilo Otoni, para onde se dirigiram em seguida. Chegando ao local, a vítima aproveitou-se de um momento em que permaneceu sozinha na viatura e empreendeu fuga, sendo perseguida por Clayton, que efetuou três disparos de pistola calibre .40 em via pública. Mesmo após tentar esconder-se em um matagal, o ofendido foi alcançado e novamente espancado por Clayton com golpes de bastão tonfa, até cair debilitado ao solo. Nesse contexto, gravemente ferido, teve as algemas retiradas e foi abandonado pelos militares. A violência foi tamanha que, ao ser encontrado por populares, a vítima apresentava quadro de confusão mental, sem conseguir explicar o ocorrido, além de lesões visíveis e sangramento intenso, necessitando de auxílio para deixar o local (Evento 1 – DENUNCIA2 e OUT4 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Em que pese entendimento em sentido diverso, entendo que as condutas praticadas pelo embargado – privar ilegalmente um indivíduo de sua liberdade, submetê-lo a espancamentos e, ao final, abandoná-lo em matagal – não se compatibilizam com os preceitos éticos da Corporação Militar. Agrava a situação o fato de que a viatura policial foi utilizada para conferir aparência de legalidade à prática criminosa. Assim, evidencia-se que o crime de tortura, nas condições em que foi perpetrado, revela-se absolutamente incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a atuação do policial militar, cuja missão constitucional é zelar pela vida, pela segurança e pela integridade da população. Os atos praticados pelo embargado macularam gravemente o decoro da classe e a credibilidade da instituição militar perante a sociedade. Cumpre destacar que, no crime de tortura, o bem jurídico tutelado não se limita à integridade física e psíquica da vítima, abrangendo também a própria dignidade da pessoa humana, princípio fundamental consagrado no art. 1º, inciso III, e expressamente reafirmado no art. 5º, inciso III, da Constituição da República (CR), o qual estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Não bastasse, trata-se de crime equiparado a hediondo, inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da CR e do art. 2º, caput e inciso I, da Lei n. 8.072/90, o que impõe maior reprovabilidade à conduta e reforça a sua incompatibilidade com a função pública desempenhada pelo militar. Ressalte-se, ainda, que a proibição à tortura é consolidada como norma de jus cogens no âmbito do Direito Internacional, constando expressamente da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário, bem como da Convenção Europeia de Direitos Humanos, consagrando-se como princípio inderrogável e absoluto, insuscetível de mitigação em qualquer contexto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Outrossim, o respeito à dignidade da pessoa humana constitui princípio de ética militar expressamente previsto no art. 9º, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, o qual, entretanto, foi gravemente violado pelo comportamento violento e desmedido do embargado e de seu colega de farda, ao submeterem um homem algemado, em absoluta condição de vulnerabilidade, a sucessivas agressões físicas. Cumpre ressaltar que tais atos não se justificariam nem mesmo para a obtenção de informações acerca de crime de maior gravidade, muito menos em razão de um simples furto de bicicleta. Saliente-se que a alegação de que a maior parte das agressões teria sido perpetrada por Clayton não afasta a responsabilidade do embargado, porquanto, na condição de agente de segurança pública, incumbia-lhe impedir que seu superior hierárquico levasse a efeito tais condutas, e não, ao revés, contribuir para a sua concretização. Como é cediço, ninguém está obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal, razão pela qual não se pode sustentar que o embargado – ainda que contasse, à época, com pouco mais dois anos de Corporação – estivesse compelido a praticar ato de que tinha plena ciência de sua ilicitude. A gravidade concreta da conduta foi tamanha que o Órgão Pleno deste Tribunal, no primeiro julgamento da Representação para Perda de Graduação n. 2000023-22.2022.9.13.0000, ocorrido em 5/10/2022, decidiu, à unanimidade, pela decretação da perda da graduação do embargado, conforme consta do acórdão de Evento 99. Registre-se que, após o referido julgamento, não houve qualquer alteração fática ou jurídica que justificasse a modificação do meu entendimento. Assim, reitero a convicção de que a gravidade das condutas praticadas pelo embargado não autoriza sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Desse modo, ainda que possua boa ficha funcional, tempo de serviço e depoimentos favoráveis, tais circunstâncias não têm o condão de sobrepor-se à gravidade da infração cometida, a qual se mostra frontalmente contrária à finalidade precípua da PMMG, que é a proteção da sociedade, da vida e da integridade das pessoas. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, dou provimento aos presentes embargos, para declarar a perda da graduação do Sd PM Alex Henrique Resende, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Eminentes desembargadores, apresento respeitosamente meu voto divergente em face do respeitável posicionamento do e. desembargador relator, que, ao negar provimento aos embargos, manteve a decisão que julgou improcedente a representação para a perda da graduação do Cb. PM Alex Henrique Resende, preservando-o nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Minha divergência se fundamenta na compreensão de que os fatos que ensejaram a representação, consubstanciados em uma condenação definitiva pela prática do crime de tortura, revelam uma incompatibilidade manifesta e irremediável com o exercício da função militar, exigindo, portanto, a reforma do acórdão embargado, para que a representação seja julgada procedente, com a consequente exclusão do representado da corporação militar. I. Da gravidade intrínseca e institucional do crime de tortura A condenação do Cb. PM Alex Henrique Resende não se refere a um delito comum ou de menor potencial ofensivo. Trata-se da prática do crime de tortura, tipificado no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, com a agravante de ter sido cometido por agente público. A tortura representa uma das mais vis e repugnantes violações dos direitos humanos fundamentais, uma chaga que a história da civilização incessantemente busca erradicar. Sua prática, por qualquer indivíduo, já é motivo de extrema repulsa e condenação social. Contudo, quando perpetrada por um agente do Estado, e, mais especificamente, por um policial militar, cuja função primordial é a defesa e a proteção da sociedade, a conduta transcende a esfera da criminalidade comum e atinge a própria legitimidade, a confiança e a essência do Estado Democrático de Direito. O policial militar é um depositário da fé pública, um garantidor da ordem e da segurança, e sua ação, quando se desvia para a prática de atos de tamanha barbárie, não apenas macula sua imagem individual, mas atinge frontalmente a imagem e a credibilidade de toda a corporação a que pertence e, por extensão, a do próprio Estado. Os fatos que fundamentaram a condenação de Alex Henrique Resende são, no mínimo, estarrecedores e foram exaustivamente analisados e comprovados no âmbito da Justiça comum. Conforme se depreende do v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o representado, em coautoria com seu colega de farda, valeu-se da autoridade e dos meios que o Estado lhes confiou, para sequestrar um cidadão, conduzi-lo a um local ermo e submetê-lo a sevícias físicas e psicológicas, tudo com o objetivo abjeto de obter a confissão de um crime patrimonial. A desproporção entre a suposta infração (furto de uma bicicleta) e a brutalidade da reação policial é gritante, e a ilegalidade da ação é manifesta e inquestionável. Trata-se de um ato de barbárie incompatível com qualquer padrão de civilidade e absolutamente intolerável quando praticado sob o manto do serviço público e da farda militar. Não há justificativa minimamente plausível que possa mitigar a gravidade intrínseca de tal conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 II. Ineficácia do histórico funcional positivo e da tese de menor participação, diante da natureza do delito A defesa do representado, com louvável empenho e competência, apresentou um vasto compêndio de documentos e testemunhos que atestam um histórico funcional positivo do Cb. PM Alex Henrique Resende, incluindo notas meritórias, elogios e avaliações de desempenho favoráveis, além de depoimentos de oficiais superiores que abonaram sua conduta profissional e manifestaram a crença em sua capacidade de permanecer na corporação. Reconheço o valor dessas provas e não desconsidero o histórico funcional do representado, nem a possibilidade de que, em outras inúmeras ocasiões, o Cb. PM Alex Henrique Resende tenha atuado como um bom policial, cumprindo com seus deveres e prestando relevantes serviços à comunidade. Contudo entendo que tais circunstâncias, por mais positivas que sejam em um contexto ordinário, não possuem o condão de afastar a gravidade extrema da prática da tortura e a incompatibilidade inegável de sua permanência na instituição militar. A permanência de um militar condenado por tortura nas fileiras da PMMG representaria um acinte aos próprios valores fundamentais que a instituição se propõe a acolher e defender. Tal decisão enviaria uma mensagem perniciosa à tropa e, principalmente, à sociedade: a sinalização de que tal prática, embora legalmente punível e moralmente condenável, poderia ser, de alguma forma, tolerada ou perdoada, desde que o autor, em outras ocasiões, tivesse se mostrado um profissional competente. Esta relativização é, a meu ver, inaceitável e perigosa. A disciplina e a hierarquia militares, e a confiança pública na corporação são pilares que não podem ser corroídos em um ambiente onde a tortura possa ser, de qualquer modo, minimizada, perdoada ou esquecida em função de um bom histórico pregresso. A manutenção de um agente do Estado que cometeu tortura não apenas deslegitima a função policial, mas também desmoraliza o restante da corporação, que atua diariamente com probidade e respeito aos direitos humanos. Adicionalmente, a alegação de que a participação do representado teria sido de menor importância ou que ele teria agido sob a influência de um superior hierárquico, como argumentado em algumas fases do processo e mencionado no acórdão inicial da representação, não o socorre. A coautoria no crime de tortura foi judicialmente reconhecida e confirmada. Mais grave ainda é o fato de que a ordem para praticar um ato manifestamente criminoso, como a tortura, não pode ser cumprida, porquanto ilegal. O Código Penal Militar, em seu artigo 38, § 2º, é inequívoco ao estabelecer que o cumprimento de ordem manifestamente criminosa não pode ser exculpado pela obediência hierárquica. Portanto, a ação em concurso com um superior hierárquico, em um contexto de manifesta ilegalidade, não mitiga a gravidade da conduta, antes a ressalta, demonstrando um desvio ético e moral incompatível com os valores militares. A sua participação, ainda que não tenha sido a mais proeminente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 em todos os momentos, foi fundamental para a execução do crime, e sua responsabilidade, como já reconhecido, é inafastável. III. Impacto na instituição e necessidade de preservação da honra militar A honra, o pundonor e a imagem da Polícia Militar são bens intangíveis, que devem ser zelosamente preservados. A corporação não pode arcar com o ônus de manter em seus quadros um militar que, por decisão judicial transitada em julgado, foi condenado por tortura. Tal manutenção criaria um precedente desfavorável, desestimulando a confiança da sociedade na instituição e, internamente, transmitindo uma mensagem ambígua sobre a tolerância a condutas desviantes da ética e da legalidade. A função policial militar é de extrema relevância social, exigindo de seus integrantes um padrão de conduta ilibado, coerente com os princípios da legalidade, da moralidade e da dignidade humana. A conduta praticada pelo representado, ao participar da tortura de um cidadão, revelou um profundo desapreço pela dignidade da pessoa humana e uma total incompatibilidade com os princípios éticos e morais que regem a vida militar. A gravidade de seu ato é de tal magnitude que compromete de forma irremediável sua capacidade de continuar a exercer a nobre e honrada função de policial militar, tornando inviável sua permanência nos quadros da corporação. Não se trata de negar a ressocialização ou o valor individual do militar em outros contextos, mas de reconhecer a quebra de confiança fundamental para o exercício da função pública policial militar. IV. Distinção de precedentes e singularidade do caso concreto No voto que ora se embarga, foram citados alguns precedentes deste Tribunal que julgaram improcedente a representação para perda de graduação, mantendo militares nas fileiras da corporação, mesmo diante de crimes graves, como estelionato, homicídio simples, peculato-furto e falsidade ideológica. Contudo, com a máxima vênia, entendo que a presente situação se distingue de forma significativa dos precedentes e exige uma solução diversa. Embora tais crimes sejam de inegável gravidade e reprovabilidade, o crime de tortura, especialmente quando cometido por um agente da segurança pública, possui uma conotação peculiar e um impacto institucional de natureza distinta. A tortura não é apenas uma violação de um bem jurídico tutelado, mas um ultraje à própria dignidade humana e ao fundamento do Estado Democrático de Direito. O militar que tortura um cidadão, utilizando-se da autoridade e dos meios que lhe foram confiados pelo Estado para tal fim, rompe de maneira irremediável o elo de confiança com a sociedade e com a própria instituição que representa. Os precedentes citados, embora versem sobre a suficiência da reprimenda penal e a análise do mérito funcional pregresso, não podem ser aplicados de forma indistinta ao crime de tortura praticado por policial militar. A "suficiência da reprimenda penal" não significa a suficiência para a manutenção na carreira militar em todos os casos. Para o crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 tortura, a pena criminal, por mais severa que seja, não tem o condão de restaurar a legitimidade do agente perante a corporação e a sociedade, nem de apagar a mácula institucional decorrente de tal ato. A perpetração da tortura por um policial é um ataque direto aos valores fundantes da PMMG – a proteção ao cidadão, a legalidade, a moralidade – e sua permanência envia uma mensagem de tolerância que não se coaduna com a rigidez dos padrões éticos exigidos da Força Pública. Concluir pela manutenção do Cb PM Alex Henrique Resende nas fileiras da Polícia Militar, diante da sua condenação definitiva por tortura, seria minimizar a repugnância desse crime e a irreparável quebra de confiança que ele implica. Seria, em última análise, um grave desserviço à imagem da Polícia Militar e aos esforços de construção de uma relação de respeito e confiança mútua entre a corporação e a sociedade. A reforma da decisão embargada é, portanto, medida que se impõe, para a preservação dos princípios basilares da legalidade, da moralidade e da dignidade que devem pautar a conduta de todo e qualquer integrante da Polícia Militar. V. Conclusão Diante de todo o exposto, e com o devido respeito ao entendimento diverso, divirjo do eminente desembargador relator. Entendo que o acórdão embargado deve ser reformado. Por tais razões, voto pelo provimento dos presentes embargos em ação penal militar, para que seja julgada totalmente procedente a representação, nos termos dos votos vencidos proferidos no acórdão anterior, e, consequentemente, seja decretada a perda da graduação do Cb PM Alex Henrique Resende, com sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a 1º de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator